Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734318-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA ANDERLE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA LUCIA DA SILVA ANDERLE, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID no 167052302, porquanto a expedição de ofício solicitada em nada contribuirá na realização de diligências para o pagamento do débito, visto que a decisão preclusa de ID no 85990490 indeferiu a penhora dos proventos da executada. Assim, retornem os autos ao arquivo, sem prejuízo do desarquivamento e intimação das partes quando ocorrer o prazo prescricional para pagamento, ou no caso do exequente indicar com precisão e objetividade bens penhoráveis da executada.”. Irresignada, a parte exequente/agravante alega que “(...) o processo caminha desde o ano de 2014 e, pior do que isso, a Agravada nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros. (...)”. Afirma que a primeira Decisão que indeferiu a penhora salarial da parte devedora se pautou em entendimento já superado pelo c. STJ, de forma que trata-se de novo pedido, fundamentado no entendimento hodierno do mencionado Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga. Nesse contexto, sustenta que, ante a possibilidade de que a parte executada seja servidora pública aposentada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser deferido o pedido manejado no feito de origem. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício ao possível órgão público pagador – com o intento de buscar maiores informações quanto ao seu vínculo empregatício e aos seus vencimentos; bem como para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos valores eventualmente informados pelo respectivo Tribunal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 50291897. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, facilitando que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Nesse contexto, ressalta-se que não se trata, obviamente, de um dever de substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. O art. 77, III do CPC, por sua vez, determina que dever das partes e de todos os participantes do processo não praticar atos inúteis ou desnecessários no decorrer do processo. Trata-se de conduta que se alinha aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade, todos de acentuada importância em processos de execução e cumprimento de sentença, devido ao prazo prescricional que resguarda a segurança jurídica, caso não sejam encontrados bens penhoráveis. Considerando o caso em análise, conforme afirmação da própria parte exequente, a executada poderia trabalhar no Superior Tribunal de Justiça, órgão público. Nesse contexto, as informações sobre a remuneração proveniente do respectivo órgão são públicas, disponíveis em portal da transparência, conforme Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011), podendo o agravante/exequente lá obter a informação que almeja com o ofício requisitado. Dessa forma, conforme o explicitado acima, mostra-se indevida e desnecessária a emissão de ofício requerida pela parte exequente. Sobre o tema, colaciona-se o entendimento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de execução de título extrajudicial em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. É desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de informação de sua remuneração, uma vez que tal informação pode ser obtida junto ao portal da transparência do órgão público. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1219402, 07122768920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário deve se imiscuir em diligências requeridas pelo exequente, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida. 2. No caso em exame, considerando que o exequente, ora agravante, não demonstrou a necessidade da providência requerida, impõe-se indeferi-la. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 447604, 20100020067068AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2010, publicado no DJE: 16/9/2010. Pág.: 95) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ÓRGÃO PÚBLICO PAGADOR. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. LEI No 12.527/11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão público pagador da parte executada (Câmara dos Deputados), para que informasse valor bruto e líquido de remuneração. 2. Conforme art. 77, III do CPC, é dever das partes e de todos os participantes do processo não praticar atos inúteis ou desnecessários no decorrer do processo. 3. É desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de informação de sua remuneração, uma vez que tal informação pode ser obtida junto ao portal da transparência do órgão público. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694979, 07282341320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese o novo entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível, em determinadas circunstâncias, a flexibilização da impenhorabilidade salarial; e conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção; a expedição de ofício a órgão público como forma de se aferir eventual vínculo com a parte devedora e, posteriormente, ser viabilizada a localização de bens passíveis de penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. Por fim, destaca-se que o deferimento da tutela recursal na forma pleiteada pela ora agravante gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a expedição do ofício almejado e a determinação da penhora pleiteada esgotariam o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora